Tribunal: TJMT
Processo: 1023707-10.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023707-10.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.

2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.

3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1023707-10.2019.8.11.0041

AGRAVANTE:
CHERILYN KARINE FRITSCHE

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Cherilyn Karine Fritsche contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, indeferiu o pedido de liminar requerido no sentido de determinar a imediata reintegração da Agravante aos quadros municipais.

A Agravante sustenta, em síntese, que a discussão central da lide repousa na nulidade do Processo Administrativo Disciplinar instaurado contra si, porquanto viciado o ato de exoneração, uma vez que, à época, estava acometida de grave doença mental.

Assim, requer o provimento do recurso para conceder a liminar requerida no recurso de apelação, a fim de determinar a imediata reintegração ao cargo público.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 78137466, requerendo, o não conhecimento do recurso, ante ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do presente recurso de agravo interno, sob o fundamento de que a Agravante se limitou a reproduzir argumentos genéricos contra a decisão, reproduzindo o que vem defendendo ao longo do processo.

Analisando os autos, tenho que não assiste razão ao Agravado, tendo em vista que, ao manejar o presente recurso, a Apelante/Autora, ora Agravante, expõe com clareza as razões de seu inconformismo e faz expressa menção à decisão agravada, de modo que, os requisitos de admissibilidade recursal estão preenchidos.

Ademais, ainda que, na visão do Réu/Apelado, ora Agravado, as alegações da Agravante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO

EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL.

PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 1/9/2017).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Cherilyn Karine Fritsche contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, indeferiu o pedido de liminar requerido no sentido de determinar a imediata reintegração da Agravante aos quadros municipais.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, apesar da enfermidade da Autora/Apelante/Agravante ser incontroversa nos autos, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade ou nulidade no processo administrativo instaurado contra ela
durante o estágio probatório

para apurar eventual inaptidão para o exercício do cargo de vigilante por
patologia preexistente ao ato da posse
, posto que, a Agravante não demonstrou qualquer

ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, eis que, esta foi devidamente citada e apresentou defesa prévia.

Nesse ponto, eis o teor da sentença:

[...]. No caso concreto, verifica-se que, após aprovação no concurso público municipal regido pelo Edital nº 01/2015, CHERILYN KARINE FRITSCHE tomou posse no cargo efetivo de Vigilante (TMIE) no dia 07/04/2016, apresentou-se para trabalhar no dia 11/04/2016 e, no dia seguinte, em 12/04/2016, compareceu ao Setor Psicossocial da Secretaria Municipal de Educação requerendo a concessão de licença-médica, apresentando atestado médico com data de 09/04/2016, informando que estava em tratamento de doença mental por apresentar depressão, humor deprimido, perda de interesse e insônia.

Depois disso, as licenças-médicas da servidora foram renovadas sucessivas vezes, em razão do acometimento de enfermidades mentais diversas, de modo que ela não chegou a exercer, de fato, o cargo público para o qual foi empossada. Nesse contexto, o Processo Administrativo Disciplinar n.º 005/2017 foi instaurado em 08 de março de 2017, através da Portaria n.º 026/2017/CGM/PGM, para averiguar a suposta inaptidão da Autora para o exercício do cargo público, em razão da suspeita de enfermidade preexistente ao ato da posse, ocultada por ocasião do exame médico admissional pelo Cuiabá-PREV (ID 21055968 – pág. 2 e ss).

Com efeito, ao final do processo administrativo apurou-se que a Autora apresentava enfermidades psiquiátricas desde o ano de 2010, sendo que, inclusive, era beneficiária de Auxílio-Doença pelo INSS desde 2013 até, no mínimo, final de 2015, em virtude de enfermidade mental grave, conforme sentença de mérito proferida nos autos da ação nº 009593-30.2015.4.01.3600, que tramitou perante o Juizado Especial Federal de Cuiabá/MT.

Desse modo, concluiu-se no bojo do PAD n.º 005/2017 que CHERILYN KARINE FRITSCHE não atendeu ao item 3.3, alínea ‘f’, do Edital nº 01/2015, que exigia como pré-requisito para a investidura no cargo a aptidão física e mental do candidato para o exercício da função. Além disso, concluiu-se que no ato da posse a Autora omitiu sua enfermidade mental preexistente, porquanto informou aos médicos do Cuiabá-PREV, por ocasião do exame admissional, que possuía boa saúde e não apresentava crises nervosas e/ou histórico familiar de doenças mentais. [...].

Desse modo, constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória.

Ademais, registrei que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
desprovejo
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 71132958, nos autos do Recurso de Apelação que indeferiu o pedido de tutela provisória almejada pela ora Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021